Tribunal: STJ
Processo: 5023665-46.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109176 - SC(2025/0445556-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra suposto
ato coator atribuído ao Gerente da 2a Gerência Regional da Secretaria de
Estado da Fazenda - Itajaí, consubstanciado na de exigência do estorno dos
créditos de ICMS apurados nas operações anteriores às vendas realizadas
para a Zona Franca de Manaus e outras Áreas de Livre Comércio. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para denegar a segurança. O valor da causa foi
fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Documento eletrônico VDA56107892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 589efc66-dea7-494f-a81f-74c7db2f80bf

Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 589efc66-dea7-494f-a81f-74c7db2f80bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109176 - SC(2025/0445556-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra suposto
ato coator atribuído ao Gerente da 2a Gerência Regional da Secretaria de
Estado da Fazenda - Itajaí, consubstanciado na de exigência do estorno dos
créditos de ICMS apurados nas operações anteriores às vendas realizadas
para a Zona Franca de Manaus e outras Áreas de Livre Comércio. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para denegar a segurança. O valor da causa foi
fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM. RECLAMO DO ESTADO. REMESSA
DE MERCADORIAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E OUTRAS ÁREAS DE LIVRE
COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. TEMA N. 633 DO
STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 704.815,
FIXOU O TEMA N. 633, NO SENTIDO DE QUE "A IMUNIDADE A QUE SE REFERE
O
§ 2Q, X, 'A',
NÃO ALCANÇA, NAS OPERAÇÕES DE
ART. 155,
CF/88
EXPORTAÇÃO, O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES
DE AQUISIÇÕES DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA EMPRESA,
QUE DEPENDE DE LEI COMPLEMENTAR PARA SUA EFETIVAÇÃO". SENTENÇA
REFORMADA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
REDISTRIBUÍDOS.
HAVENDO
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE MODO A ALTERAR O GRAU DE ÊXITO DOS
LITIGANTES, MOSTRA- SE NECESSÁRIO O REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA, MODIFICADA A SENTENÇA.
O acórdão recorrido enfrentou controvérsia tributária relativa à manutenção de
créditos de ICMS nas operações anteriores às vendas de mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus e outras Áreas de Livre Comércio, equiparadas, para fins fiscais, às
exportações.
A 4a Câmara de Direito Público, sob relatoria do Desembargador Odson
Cardoso Filho, conheceu do apelo do ente estatal, deixou de enfrentar as preliminares por
desnecessidade (arts. 1.012 e 1.013 do
§ 2o, do
e
CPC/2015; art. 282,
CPC/2015)
reformou a sentença para denegar a segurança, com redistribuição dos ônus
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

sucumbenciais, mantendo a vedação de honorários no mandado de segurança (art. 25 da
Súmulas
e
) e sujeição ao reexame necessário (art. 14, §
Lei 12.016/09;
512/STF
105/STJ
1o, da
(fls. 378-379). No mérito, assentou:
Lei 12.016/09)
a) a não incidência do ICMS em operações destinadas ao exterior (art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal) e a equiparação, para todos os efeitos fiscais, das remessas à
ZFM à exportação (art. 4o do Decreto‐
do ADCT);
Lei 288/1967; art. 40
b) a disciplina infraconstitucional da
de créditos (art. 21, § 2o, da
manutenção/estorno
Lei Complementar
;
do
);
87/1996 art. 36
RICMS/SC
c) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
(Tema 633),
704.815/SC
segundo a qual “a imunidade a que se refere o
§ 2o, X, ‘a’,
não alcança, nas
art. 155,
CF/88
operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições
de bens destinados ao ativo fixo e uso e consumo da empresa, que depende de lei
complementar para sua efetivação”, preservando a técnica do crédito físico e condicionando
ampliações a lei complementar (fls. 380-383).
A decisão apoiou-se, ainda, em precedentes do STJ sobre a equivalência fiscal
das operações à ZFM às exportações (AgInt no
AgInt no
AREsp 2.476.983/AM;
e no entendimento de que o julgador não precisa rebater todos os
REsp 1.947.324/CE)
argumentos quando já houver fundamentação suficiente (AgInt nos EDcl no AgRg no
, concluindo pela denegação da segurança e pela modificação da
AREsp 89373/DF)
sentença em sede de reexame necessário (fls. 383-384).
Na sequência, foram opostos embargos de declaração. A 4a Câmara rejeitou,
por unanimidade, os primeiros embargos, afirmando inexistir omissão: o acórdão
apreciou as questões relevantes e aplicou a tese do STF (Tema 633), sendo inadequado
utilizar embargos para rediscutir o mérito ou obter prequestionamento quando ausentes
os vícios do
do Código de Processo Civil 2015 (
(
art. 1.022
CPC/2015) Tema 339/STF
sobre o dever de fundamentação;
IX, CF) (fls. 399-404).
art. 93,
Os segundos embargos, igualmente rejeitados, foram considerados meios
impróprios para retomar teses já examinadas; reafirmou-se a moldura normativa:
equiparação das remessas à ZFM como exportação (art. 4o do Decreto‐Lei 288/1967;
do ADCT), não incidência do ICMS (art. 3o, II, da Lei Complementar
) e
art. 40
87/1996
a regra de não estorno em operações destinadas ao exterior (art. 21, § 2o, da Lei
Complementar
), contrapostas à tese do STF (Tema 633) que condiciona o
87/1996
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

aproveitamento de créditos de bens de
à lei complementar, razão suficiente
uso/consumo
para manter a denegação da ordem e afastar alegada omissão (fls. 417-420).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, tempestivamente em
(fls. 422-423, 445). Nas
20/05/2025
razões, relatou os fatos e sustentou:
a) violação aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, do
por negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, ao não enfrentar o distinguishing em relação ao Tema 633 do STF e
ao limitar-se a invocar precedente sem demonstrar sua aplicabilidade ao caso (fls. 428-436);
b) distinção material e jurídica entre o caso concreto (manutenção de créditos já
escriturados em operações anteriores de vendas destinadas à
) e o Tema 633
ZFM/ALC
(creditamento de bens de uso e consumo em exportações), requerendo o reconhecimento do
distinguishing (fls. 438-444);
c) violação dos arts. 4o do Decreto‐
e 3o, II, e 21, § 2o, da Lei
Lei 288/1967
Complementar
(Lei Kandir), que asseguram a equiparação das remessas à ZFM à
87/1996
exportação, a não incidência do ICMS e a não obrigatoriedade de estorno dos créditos em
operações destinadas ao exterior (fls. 426-444).
Requereu, preliminarmente, a anulação do acórdão por negativa de prestação
(arts. 489 e 1.022 do
, e, no mérito, a declaração da inexigibilidade de estorno
CPC/2015)
dos créditos, o reconhecimento do direito de
com atualização
restituição/compensação
pela taxa SELIC, nos termos do
do Código Tributário Nacional (CTN), e a
art. 168
reversão das custas (fls. 444-445).
A decisão de admissibilidade, proferida pelo 2o Vice‐Presidente, não admitiu
o Recurso Especial (art. 1.030, V, do
(fls. 495-499). Em síntese:
CPC/2015)
a) quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV e V, e
1.022, I e II,
, aplicou a
entendendo que o acórdão recorrido é
CPC/2015)
Súmula 83/STJ,
fundamentado e enfrentou as questões relevantes, não se confundindo decisão desfavorável
com ausência de prestação (AgInt no
AgInt no
AREsp 1.244.933/SP;
AREsp 1.708.973/SP,
entre outros) (fls. 497);
b) quanto ao distinguishing em relação ao
aplicou a
Tema 633/STF,
Súmula 284/STF
por deficiência na indicação de dispositivo federal violado, reputando insuficiente a mera
narrativa sem correlação normativa (AgInt no
entre outros) (fls.
AREsp 1.684.101/MA,
498);
c) quanto às teses fundadas nos arts. 4o do Decreto‐
e 3o, II, e 21, § 2o,
Lei 288/1967
da Lei Complementar
reputou o acórdão embasado em fundamentos
87/1996,
eminentemente constitucionais (art. 155, § 2o, X, “a”, CF), o que inviabiliza exame em sede
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

especial (AgInt no
entre outros) (fls. 498). Ao
AREsp 2.416.042/AM; REsp 1.655.968/PE,
final, consignou a via adequada de impugnação (agravo em recurso especial,
do
art. 1.042
(fls. 499).
CPC/2015)
A agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do
,
CPC/2015)
tempestivo em
buscando reformar a decisão de inadmissibilidade (fls. 505-
28/08/2025,
506, 528). Nas razões, apontou:
a) a inaplicabilidade da
por efetiva violação aos arts. 489, § 1o, IV e
Súmula 83/STJ,
V, e 1.022, I e II, do
uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou argumentos
CPC/2015,
nucleares (equiparação da ZFM às exportações e a não incidência/ não estorno previstos na
Lei Complementar
) e limitou-se a aplicar o
sem demonstrar
87/1996
Tema 633/STF
pertinência específica (fls. 515-521);
b) a indevida aplicação da
pois o distinguishing não demanda
Súmula 284/STF,
indicação adicional de dispositivo legal e serve para demonstrar a inaplicabilidade do
precedente ao caso, tendo sido articulado de modo suficiente para a exata compreensão da
controvérsia (fls. 521-525);
c) a natureza infraconstitucional da controvérsia, fundada diretamente nos arts. 4o do
Decreto‐
e 3o, II, e 21, § 2o, da Lei Complementar
o que afasta o
Lei 288/1967
87/1996,
óbice de matéria eminentemente constitucional (fls. 525-527).
Ao final, requereu o provimento do agravo para admitir o processamento do
Recurso Especial (fls. 528).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
No presente caso, todavia, não houve o efetivo prequestionamento da matéria pelo
tribunal a quo, na medida em que a sua prestação jurisdicional foi insuficiente para tanto,
restando violados os artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e artigo 1.022, incisos I e II, todos do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

Ressalte-se que a controvérsia proposta pela Recorrente consiste no reconhecimento
de seu direito à manutenção dos créditos de ICMS apurados nas operações anteriores à
venda de mercadorias para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus e em Áreas de
Livre Comércio.
Segundo a argumentação da Recorrente, as vendas realizadas para empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus e nas demais Áreas de Livre Comércio são
equiparadas às operações de exportação, por força do disposto no artigo 4o do Decreto-
Por esse motivo, tais operações não sofrem a incidência do ICMS, em razão
Lei no 288/67.
da imunidade prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no
(Lei Kandir),
87/96
sendo assegurada a manutenção dos créditos do tributo estadual, adquiridos em operações
anteriores, conforme dispõe o artigo 21, § 2o, da referida Lei Complementar.
Ao analisar a controvérsia, a Colenda Turma limitou-se a reproduzir precedente que
aplicou a conclusão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 633 da
repercussão geral, conforme se observa:
[...]
Ainda que o precedente que fundamentou o acórdão mencione os dispositivos legais
envolvidos na controvérsia ora tratada (artigo 4o do Decreto-
artigo 3o, inciso
Lei no 288/67,
II e artigo 21, § 2o, ambos da Lei Complementar no
), é evidente que não houve a
87/96
efetiva análise da matéria, uma vez que se aplicou precedente do Supremo Tribunal Federal
que versou a respeito de questão que não guarda relação com os fatos e fundamentos
jurídicos do presente feito, referente ao creditamento de ICMS decorrente de aquisição de
bens de uso e consumo.
Utilizando os meios processuais adequados (Embargos de Declaração), a Recorrente
buscou, em duas oportunidades, expor à Colenda Turma o distinguishing entre o caso
concreto e a questão analisada no julgamento do
Ainda, requereu fosse
Tema 633/STF.
analisada a controvérsia efetivamente proposta. Veja- se, dos seguintes trechos dos
aclaratórios:
[...]
Embora a Recorrente tenha demonstrado, de forma pormenorizada, a inaplicabilidade
do
ao presente caso, a Colenda Turma, ao julgar os primeiros Embargos de
Tema 633/STF
Declaração, afirmou que estes “não tiveram como objetivo aclarar o acórdão combatido,
mas sim, impropriamente, alterar o seu conteúdo para amoldá-lo ao entendimento da
recorrente, que almeja, portanto, tão somente rediscutir os critérios de julgamento”.
No julgamento dos segundos Embargos de Declaração, declarou a Colenda Turma
que “não obstante a embargante insista que a questão posta em análise por esta C. Câmara
não diz respeito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens
destinados ao uso e consumo (...) a questão objeto do mandamus foi devidamente tratada no
acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada”.
[...]
Constata-se, portanto, que o acórdão ora recorrido é omisso, ao ter se limitado a
reproduzir a solução conferida pelo Supremo Tribunal Federal a matéria estranha à que ora
se discute, eximindo-se de identificar os fundamentos do referido precedente e de
demonstrar que o caso sub judice se amolda àqueles fundamentos, além de não ter
enfrentado os argumentos efetivamente deduzidos no processo.
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

Importa destacar que os argumentos não enfrentados pelo Tribunal a quo são de
fundamental importância para o deslinde da controvérsia, uma vez que estão diretamente
vinculados ao tema em debate e, por si só, estariam aptos a conduzir a um desfecho diverso
daquele adotado no acórdão recorrido, conforme será oportunamente demonstrado.
[...]
Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pela ora Recorrente e dar provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Santa Catarina, partiu da equivocada premissa de que o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 633 das
repercussões gerais seria aplicável ao caso dos autos.
Tal entendimento, contudo, não pode prevalecer. Uma análise acurada da ratio
decidendi daquele precedente demonstra, de forma inequívoca, que a controvérsia do
não guarda qualquer similitude material ou jurídica com a controvérsia aqui
Tema 633/STF
discutida, razão pela qual se revela totalmente inaplicável ao presente feito.
No julgamento do Tema 633, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a
imunidade do ICMS nas operações de exportação não assegura, por si só, o direito ao
creditamento do ICMS relativo à aquisição de bens de uso e consumo, sendo necessária
previsão em Lei Complementar para esse fim.
[...]
Veja-se, portanto, que a controvérsia solucionada no Tema 633 dizia respeito
exclusivamente ao aproveitamento de créditos de ICMS sobre bens de uso e consumo
destinados à exportação, por força da imunidade constitucional, independentemente de
previsão na legislação infraconstitucional.
No presente caso, todavia, a situação é completamente diversa. A Recorrente pleiteia
o reconhecimento do direito de manter os créditos de ICMS (já realizados) relativos às
aquisições de insumos realizadas anteriormente às operações de saída com destino à Zona
Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio, as quais são expressamente equiparadas
constitucionalmente às exportações.
Trata-se, portanto, de vendas regulares de mercadorias a empresas situadas em
regiões com regime fiscal diferenciado, não de exportações diretas ao exterior nem da
discussão sobre a possibilidade de creditamento de bens de uso e consumo.
Além disso, a Recorrente não pleiteia o crédito de bens não incorporados ao produto
final, tampouco o afastamento da regra do crédito físico. Ao contrário, defende-se apenas o
reconhecimento do direito de manutenção dos créditos já apurados na etapa anterior da
cadeia, quando as mercadorias são posteriormente remetidas à Zona Franca de Manaus e
demais Áreas de Livre Comércio, em consonância com o regramento próprio do ICMS.
[...]
O acórdão recorrido deixou expresso que a imunidade das operações de exportação
não alcança o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens
destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua
concretude e efetivação, deixando de observar e acabando por violar o
o, do Decreto
art. 4
o qual foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme
da
Lei n. 288/1967,
art. 40,
ADCT.
A referida disposição infraconstitucional estabelece a não incidência de ICMS nas
operações e prestações destinadas ao exterior, bem como que as operações de circulação de
mercadorias que possuem como destino a Zona Franca de Manaus foram equiparadas à
exportação, o que de uma interpretação teleológica se tem que a finalidade da norma foi
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

desonerar o contribuinte da exigência do ICMS em razão da finalidade de exportação a que
está sendo praticada, e exportação aqui leia- se destinação à Zona Franca de Manaus e
Áreas de Livre Comércio, permitindo assim o creditamento de ICMS sobre os produtos para
lá remetidos.
[...]
Assim, em respeito ao que estabelece o artigo 4o do Decreto-
analisado
lei no 288/67,
em conjunto com os artigos 3o, II e 21, § 2o da Lei Kandir, é direito da Recorrente manter
integralmente os créditos de ICMS relativos às aquisições de bens e serviços utilizados na
produção das mercadorias remetidas à ZFM e demais Áreas de Livre Comércio, sob pena de
ofensa à legalidade tributária e à própria autoridade vinculante dos julgados do Supremo
Tribunal Federal, devendo o acórdão recorrido ser reformado em sua integralidade.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Neste aspecto, ao apreciar controvérsia assemelhada, assim se posicionou
recentemente este Tribunal de Justiça, em aresto de lavra do Exmo. Des. Leandro Passig
Mendes, da 2a Câmara de Direito Público:
[...]
E da íntegra do acórdão, que por bem delinear a trajetória do debate travado e que
com a devida licença adoto como razões de decidir, extrai-se:
Na espécie, a impetrante pretende a concessão da segurança para equiparar as
suas operações de circulação de mercadorias e destinadas à Zona Franca de Manaus e
outras Áreas de Livre Comércio, àquela prevista no
§ 2o, X, a, da
art. 155,
Constituição Federal - operação de exportação -, assegurando-lhe o direito à
manutenção dos créditos pela entrada correspondente às mercadorias cujo
destinatário esteja estabelecido naquelas regiões. Dispõe o
§ 2o, X, a, da
art. 155,
Constituição Federal: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre: [...] I - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2o O imposto
previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: a) sobre operações
que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a
destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores". No mesmo sentido, os
arts. 3o, II, da Lei Complementar n.
e 6o, II, do RICMS01-SC quando
87/1996
prescrevem que o ICMS não incide sobre "operações e prestações que destinem ao
exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços". O
o, do Decreto-
que regula a Zona
art. 4
Lei n. 288/1967,
Franca de Manaus, prescreve que "a exportação de mercadorias de origem nacional
para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o
estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor,
equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou
reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados
de petróleo para a Zona Franca de Manaus". A equiparação à exportação foi
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

recepcionada pela Constituição Federal pelo
do ADCT: "Art. 40. É mantida a
art. 40
Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de
exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a
partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal
podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a
aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus". Sobre a manutenção e
aproveitamento dos créditos provenientes dessas operações, dispõe o
§ 2o, da
art. 21,
Lei Complementar n.
: "Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno
87/1996
do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria
entrada no estabelecimento: [...] § 2 o Não se estornam créditos referentes a
mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações
destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos". O Regulamento do ICMS no Estado de Santa Catarina -
RICMS01-SC reproduziu a mesma normativa do
§ 2o, da Lei Complementar
art. 21,
n.
em seu
caput e § 1o. É incontroverso, portanto, que não incide
87/1996,
art. 36,
ICMS nas operações e prestações destinadas ao exterior, assim como as operações de
circulação de mercadorias que possuem como destino a Zona Franca de Manaus
foram equiparadas à exportação. Sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.

ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
PIS/COFINS.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a prestação de serviço e a
venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivalem
à exportação para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação
do Decreto-
" (AgInt no AR Esp n.
rel. Min.
Lei n. 288/1967
2.476.983/AM,
Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 26-02-2024). No mesmo sentido: AgInt no
R Esp n.
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 10- 05-
1.947.324/CE,
2022. O mandado de segurança foi impetrado ao fundamento de que, não obstante a
legislação sobre o tema, as normas são silentes quanto ao tratamento tributário
conferido às operações de venda às empresas situadas na Zona Franca de Manaus e
Áreas de Livre Comércio, de modo que o Fisco Estadual considera não haver
legislação expressa que permita o aproveitamento dos créditos, o que está
confirmado pela autoridade coatora no recurso, especialmente porque no recurso do
Estado de Santa Catarina se consignou que "quanto ao direito à
do crédito pela entrada correspondente à mercadoria
manutenção/aproveitamento
cujo destinatário esteja estabelecido na ZFM /ALC não há previsão de manutenção
de créditos escriturais". O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral
da matéria em juízo de admissibilidade do RE n. 704815 interposto contra acórdão
oriundo deste Tribunal de Justiça (Tema 633). Em 08-11-2023, a Corte Suprema
julgou o recurso e reformou a decisão deste Tribunal que garantia o direito ao
creditamento do contribuinte em tais situações. Destaca-se trecho do voto proferido
pelo Min. Gilmar Mendes, relator do acórdão, no julgamento do caso paradigma:
"Quanto às formas de creditamento do ICMS, há confortável consenso doutrinário e
jurisprudencial, conforme se demonstrará mais adiante, no sentindo de que a CF/88
adotou a técnica do crédito físico, e não a do crédito financeiro. De acordo com o
último, todo e qualquer bem ou insumo utilizado na elaboração da mercadoria, ainda
que consumido durante o processo produtivo, daria direito à crédito de ICMS. Por
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

sua vez, pela técnica do crédito físico, apenas aqueles bens que se integrem
fisicamente à mercadoria dão ensejo ao creditamento, eis que apenas eles se
submetem à dupla incidência tributária (tanto na entrada quanto na saída da
mercadoria). Naturalmente, não se tem objeções quanto à possibilidade da legislação
complementar ampliar as possibilidades de compensação e de creditamento do
ICMS, de maneira a adotar o crédito misto ou mesmo o crédito financeiro em sua
inteireza. Resta saber, então, se essa sistemática de creditamento físico adotada
originalmente pela
restou alterada com a edição da EC
no tocante às
CF/88
42/2003
mercadorias destinadas à exportação. [...] Data maxima venia ao entendimento do
Exmo relator, a mim não parece ser possível se inferir do próprio texto constitucional
uma ruptura com o modelo anterior de crédito físico para crédito financeiro. Mostra-
se, destarte, incongruente com a realidade fática adotar o critério do crédito
financeiro justamente quando a imunidade foi ampliada para abarcar produtos com
menor patamar de transformação industrial e que, portanto, gerariam menor
creditamento em cadeia. Ademais, a alteração constitucional, como se vê da própria
exposição de motivos, pautou-se também na simplificação e na uniformização do
regime tributário, o que parece ser contraditório à ideia de regimes de creditamento
diferenciados. Afinal, a própria Constituição Federal, em seu
§2o, XII,
art. 155,
estabelece que “cabe à lei complementar (...) disciplinar o regime de compensação do
imposto”, dispositivo que abarca tanto as situações de creditamento exclusivamente
interno quanto no que se refere às mercadorias destinadas ao exterior. Ademais,
restou expressamente consignado na exposição de motivos da EC
que “a
42/2003
transição para o novo modelo do ICMS será definida pela lei complementar”. E há
aqui um ponto importante que merecer ser ressaltado. Não há cumulatividade de
incidências tributárias quando o bem é usado ou consumido no processo de
elaboração da mercadoria, pois tal insumo, por óbvio, não irá ser tributado
novamente. A rigor, a compensação do imposto exige a efetiva incidência na etapa
anterior, e nova incidência na etapa seguinte. Ora, se o bem é consumido no processo
de produção da mercadoria, não haverá cumulatividade de incidências.
Indubitavelmente, há repercussão econômica, o que se chama de resídio tributário,
mas não cumulatividade de incidências sobre a mesma mercadoria. O princípio
internacional da não exportação de tributos, apesar de servir como norte para
confecção das normas internas, não há de se sobrepor ao texto constitucional. Trata-
se, portanto, de direito que não decorre diretamente do texto constitucional, mas de
decisão política em incentivar ainda mais as exportações brasileiras, mas que, no meu
entendimento, depende de conformação infraconstitucional por meio de lei
complementar. Conforme anteriormente exposto, o objetivo da alteração
constitucional levada à cabo pela EC
no ponto ora em debate, foi: 1)
42/2003,
garantir estatura constitucional à desoneração das exportações; 2) vedar a concessão
ou prorrogação de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros; 3) realçar que a
transição para o novo modelo de ICMS ocorreria por meio de lei complementar.
Apesar de efetivamente promover mudanças no arquétipo constitucional do ICMS
até então vigente, nada indica que houve intenção de romper com a consagrada
fórmula constitucional referente a apropriação de créditos em cadeias não
cumulativas, qual seja, a do crédito físico. [...] Reitere-se, aqui, que esse
entendimento nunca vedou a possibilidade de créditos com o fim de estimular o
desenvolvimento empresarial ou, designadamente, incentivar exportações. Nessas
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

hipóteses, contudo, é necessária autorização constitucional ou legal específica. [...]
Dessa maneira, a interpretação esposada pelo acórdão recorrido, de que diferentes
passagens constitucionais e, ainda, trechos da Lei Kandir, estariam todos
“revogados” ou “implicitamente revogados” por conta da redação conferida pela
Emenda Constitucional n.
ao
§ 2o, X, “a”, não me parece razoável,
42/2003
art. 155,
data maxima venia. Ao contrário, penso que tamanha ruptura não pode ser inferida a
partir do princípio da não exportação de tributos, devendo estar expressa no texto
constitucional, tal como as demais regras imunizantes constantes da nossa Carta
Política. Afinal, as imunidades relacionadas à exportação que são albergadas pela
nossa Constituição Federal desde a sua redação originária trazem, sim, como
princípio norteador a ideia de não exportar tributos. Mesmo assim, essa lógica não
dispensa a edição de regras específicas que confiram clareza quanto ao seu alcance.
Com isso, foi fixada a seguinte Tese: "A imunidade a que se refere o
§ 2o,
art. 155,
X, “a”,
não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de
CF/88,
créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo fixo e uso e
consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação". (Tema
633, do Supremo Tribunal Federal). Esse entendimento vem sendo seguido
reproduzido, conforme recentes precedentes: "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA
ORDEM.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
IMPETRANTE.
MÉRITO.
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
BENS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO, NA PROPORÇÃO DA
RECEITA DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO,
DESDE OS ÚLTIMOS CINCO (5) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO.
§ 2o, INCISO X, ALÍNEA "A", DA
COM
ART. 155,
CF/88,
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO
DA LEI
ART. 33, INCISO I,
COMPLEMENTAR N.
DISPOSITIVO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO
87/1996.
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO
DO TEMA 633 PELO STF (RE 704815). SENTENÇA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. "A imunidade a que se refere o
§ 2o, X,
art. 155,
'a',
não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de
CF/88
ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa,
que depende de lei complementar para sua efetivação." (STF, Tese fixada no
julgamento do Tema 633)". (Apelação n. 5102095- 08.2023.8.24.0023, de Joinville
rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 12-03-2024).
"APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS - ICMS. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS NA
AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO, EMPREGADOS NA
INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS, NA PROPORÇÃO DA RECEITA
LÍQUIDA, DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ORDEM ENEGADA NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO.
TESE ARREDADA. TEMA 633 DO STF. NAS OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO, A IMUNIDADE A QUE SE REFERE O
§2o, INCISO
ART. 155,
X, "A" DA CF NÃO ALCANÇA O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE
ICMS, DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO DA
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

EMPRESA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 704.815/SC.
SENTENÇA MANTIDA. [...]". (Apelação n. 0004090- 71.2008.8.24.0052, de Porto
União rela. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito
Público, j. em 27-02-2024). Destarte, a sentença merece reforma, para que seja
denegada a segurança, porque o
§ 2o, X, a, da Constituição Federal, não
art. 155,
alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS
decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que
depende de lei complementar para sua concretude e efetivação. Registra-se que " o
julgador não precisa responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas
partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão" (AgInt nos E
Dcl no AgRg no AR Esp
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 27-
89373/DF,
06-17).
[...]
Dessa forma, necessária a reforma da sentença, para denegar a ordem pretendida.
[...]

Ao rejeitar os segundos embargos de declaração, o tribunal de origem
apresentou os argumentos seguintes:
[...]
No acórdão embargado ficou claro que não incide ICMS nas operações e prestações
destinadas ao exterior, bem como que as operações de circulação de mercadorias que
possuem como destino a Zona Franca de Manaus foram equiparadas à exportação, nos
termos do
§ 2o, X, 'a', da CF e do
o, do Decreto
o qual foi
art. 155,
art. 4
Lei n. 288/1967,
recepcionado pela Constituição Federal, conforme
da ADCT.
art. 40,
Especificamente sobre a manutenção e aproveitamento dos créditos provenientes
dessas operações, preleciona o
§ 2o, da Lei Complementar n.
:
art. 21,
87/1996
[...]
Tal normativa foi reproduzida no
caput e § 1o, do Regulamento do ICMS no
art. 36,
Estado de Santa Catarina - RICMS01-SC.
Ocorre que, em oportunidade recente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
de Repercussão Geral n. 633, firmou tese em sentido diverso, ditando a necessidade de lei
complementar para efetivação da imunidade constitucional em comento:
[...]
Daí a conclusão do acórdão no sentido de reformar a sentença para que seja denegada
a segurança, porque o
§ 2o, X, 'a', da Constituição Federal, não alcança, nas
art. 155,
operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições
de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para
sua concretude e efetivação.
Ressalta-se, outrossim, que os julgados trazidos pela embargante (Ev. 39, p.
- 2G)
3/5
ou são anteriores à fixação do Tema n. 633, do STF ou deixaram de levar em conta a sua
aplicação.
E não obstante a embargante insista que a "questão posta em análise à esta C. Câmara
não diz respeito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens
destinados ao uso e consumo, mas sim a manutenção de créditos de ICMS quando da venda
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

de produtos à Zona Franca de Manaus" (Ev. 39 - 2G) - nota-se que a questão objeto do
mandamus foi devidamente tratada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser
sanada.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: b155008a-a434-417f-83b1-9fde2e164dbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.109.176 / SC
Número Registro: 2025/0445556-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50236654620228240033
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: f3385da8-feda-4044-a371-eabe230b7522

Documento eletrônico VDA56076853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: f3385da8-feda-4044-a371-eabe230b7522